Tribunal: STJ
Processo: 5000208-29.2019.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851141 - MG (2025/0039156-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO
DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PRESSUPOSTO
OBJETIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, relatoria do Ministro Moura Ribeiro, que não
conheceu de agravo em recurso especial em razão da ausência
do recolhimento da multa aplicada nos embargos de declaração
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), sendo
aplicada a jurisprudência pacífica desta Corte, conforme
precedentes e Súmula 83 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC –
omissão, obscuridade, contradição ou erro material – aptos a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
suprir vícios internos da decisão judicial, sendo incabíveis para
rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado
do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se configura omissão quando a decisão embargada
examina adequadamente as questões jurídicas relevantes, ainda
que de forma sucinta ou contrária aos interesses da parte
embargante.
5. Inexiste contradição, pois não há incoerência lógica entre os
fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50387266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a769eca-58ad-4dc5-9093-6e054f4b5b7a

6. A decisão embargada é clara, inteligível e fundamentada,
afastando qualquer alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que a decisão não apresenta
equívoco formal ou de fato que justifique correção.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige o recolhimento
prévio da multa imposta em embargos protelatórios como
requisito objetivo de admissibilidade de recurso subsequente,
salvo exceções legais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
02/09/2025
08/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a769eca-58ad-4dc5-9093-6e054f4b5b7a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851141 - MG (2025/0039156-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO
DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PRESSUPOSTO
OBJETIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, relatoria do Ministro Moura Ribeiro, que não
conheceu de agravo em recurso especial em razão da ausência
do recolhimento da multa aplicada nos embargos de declaração
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), sendo
aplicada a jurisprudência pacífica desta Corte, conforme
precedentes e Súmula 83 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC –
omissão, obscuridade, contradição ou erro material – aptos a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
suprir vícios internos da decisão judicial, sendo incabíveis para
rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado
do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se configura omissão quando a decisão embargada
examina adequadamente as questões jurídicas relevantes, ainda
que de forma sucinta ou contrária aos interesses da parte
embargante.
5. Inexiste contradição, pois não há incoerência lógica entre os
fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

6. A decisão embargada é clara, inteligível e fundamentada,
afastando qualquer alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que a decisão não apresenta
equívoco formal ou de fato que justifique correção.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige o recolhimento
prévio da multa imposta em embargos protelatórios como
requisito objetivo de admissibilidade de recurso subsequente,
salvo exceções legais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Terceira Turma desta Corte, e de minha relatoria, o qual restou assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA DO ART.
1.026,
§
2o,
DO
CPC.
PRESSUPOSTO
OBJETIVO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em razão da ausência de recolhimento prévio da
multa aplicada por embargos de declaração manifestamente
protelatórios, conforme dispõe o art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil. A parte agravante sustenta estarem presentes os
requisitos de admissibilidade do recurso especial, além de requerer
efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o
processamento do recurso especial sem o recolhimento prévio da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC; e (ii) estabelecer se há
violação à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
que justifique o afastamento da aplicação da Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento prévio da multa aplicada nos embargos de
declaração manifestamente protelatórios configura pressuposto
objetivo de admissibilidade de qualquer outro recurso, nos termos do
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reafirma
que, ausente o depósito da multa processual, não se conhece do
recurso subsequente, consoante precedentes como o AgInt nos EDcl
nos EDcl no AREsp n. 2.221.912/GO e o AgInt nos EREsp n. 1.879.387
/RS.
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

5. Não se acolhe o pedido de efeito suspensivo, por ausência de
demonstração de plausibilidade do direito (fumus boni iuris), haja vista
a incidência clara do óbice processual relacionado à falta do depósito
da multa.
6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ, uma
vez que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, requereu o não
conhecimento dos embargos declaratórios, e caso sejam conhecidos, que sejam
rejeitados .
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 1044-1048):
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão colegiada:
Trata-se de recurso especial que deve ser obstado, de plano, ante a
ausência do prévio recolhimento da multa aplicada à parte recorrente,
com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Como disposto no § 3o do mesmo artigo, a interposição de
qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do
valor da multa. Não havendo o recolhimento prévio, não pode
prosseguir o recurso.
Nesse sentido, há orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
NOS
SEGUNDOS
DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE.
1. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a
parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual
imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, na
decisão ora agravada.
2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o
prévio recolhimento da multa prevista no § 2o do referido
dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de
qualquer impugnação recursal. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.221.912/GO, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
11/03/2024
14/03/2024

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se está diante de
situação que caracterize a probabilidade de provimento do
recurso. Pelo contrário, foram listadas razões que demonstram
que o recurso não preenche os requisitos para ser admitido, o
que afasta a plausibilidade de seu êxito (fumus boni iuris).
Assim, o pedido não pode ser acolhido.
Pelo exposto, diante da ausência do pressuposto objetivo de
admissibilidade recursal, inadmito o presente recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil. Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora
discutido. É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO
PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO.
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de
admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Precedentes.
2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, correta
a decisão que não conheceu dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.879.387/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/10/2022
.)
11/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o,
DO
CPC/2015
APLICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO
RECURSO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. O prazo para interposição de agravo interno é de quinze dias
úteis.
2. Nos termos do §3o do art. 1026, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no §2o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário
da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.
3. É incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n.
1.783.470/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
30/5/2023
1/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO
NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. "O depósito prévio da multa aplicada em razão da
interposição de recurso meramente protelatório somente não
constitui requisito de admissibilidade do recurso quando este
tem por objetivo discutir, exclusivamente, a incidência da multa
aplicada. Precedentes (AgInt nos EAREsp 1.952.505/RS,
Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe de
).
3/10/2023
5/10/2023
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

2. Na espécie, os recorrentes não são beneficiários da justiça
gratuita, tampouco estão a discutir apenas a penalidade nas
razões do especial, mas diversos outros temas.
3. Decisão de inadmissibilidade do especial, na origem, que não
merece nenhum reparo.
4. Agravo interno desprovido. Agravo em recurso especial
desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.614.694/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024

Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez
incidir na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em
razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: "[o] recurso especial
interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
agravo em recurso especial.
É como voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50083651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: eb1a4e2b-f83d-4ca2-a292-5dcb02a10d5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.851.141 / MG
Número Registro: 2025/0039156-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232054999003 50002082920198130313
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMBARGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50333589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: 36685a92-1d2c-4025-a2bc-4f36310d43be

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
02/09/2025
08/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: 36685a92-1d2c-4025-a2bc-4f36310d43be